Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. VARA CÍVEL DO PARANOÁ. JUÍZO SUSCITADO. 2a VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. TAXAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. DISTRITO FEDERAL. DEVEDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RATIONE PERSONAE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá em desfavor da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, tendo como objeto processo visando à execução de taxas condominiais em desfavor do Distrito Federal.
2. Considerando que o Distrito Federal é a parte executada na demanda de origem, determina a Lei de Organização Judiciária do DF — Lei no 11.697/08 —, em seu artigo 25-A, competir “ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais: I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 desta Lei, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal;”
3. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, a 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília.